Tribunal: STF
Processo: HC 232482
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 181.703/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, (tráfico de drogas), e 35 (associação para tal fim), ambos da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o citado recurso ordinário ao STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a prisão preventiva. Alega ter sido a prisão baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos. Aponta inobservados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Arguiu a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os crimes foram cometidos em 2017. Destaca que, “em que pese o alegado descumprimento da prisão domiciliar, a referida medida foi fixada durante o cumprimento de pena nos autos de nº 0143716-84.2014.8.13.0672, competindo ao juízo da execução a análise de eventual inobservância das condições fixadas, nos termos da LEP”. Salienta que houve cerceamento de defesa ante a não disponibilização de documentos constantes dos autos. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do paciente, assim fundamentou o ato:



    “Conforme o Relatório Técnico de Inteligência (ID 9788042126), o representado está em prisão domiciliar pela prática do crime de tráfico de drogas. Segundo o documento apresentado, o réu Michael continua liderando o comércio de entorpecentes no Bairro Orozimbo Macedo, ameaça desafetos e pessoas que tentam se opor a seus comandos, tendo, inclusive determinado a morte do indíviduo Mateus, que foi preso por estupro de um adolescente. Todos os fatos narrados narrados foram registrados em REDS do mês de abril do ano de 2023 e juntados aos autos. 



    O citado documento relata ainda que MICHAEL JACKSON não tem cumprido as condições da prisão domiciliar que lhe foram impostas na sentença, conforme REDS de n ° 2023-008533433-001 (ID 9788042132). 



    Diante de todo o exposto, inicialmente, tenho a esclarecer que a prisão preventiva é modalidade de prisão cautelar que exige, para a sua decretação, a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, aliados a pelo menos um daqueles elencados no art. 313, do CPP. 



    Ademais, deverá ser constatada, no caso concreto, a insuficiência e inadequação das medidas cautelares mais brandas que a prisão. 



    In casu, verifico presentes todos os requisitos mencionados. 



    Isso porque, pela narrativa da exordial acusatória, acompanhada pelos elementos que a subsidiam, como o histórico da ocorrência (ID 9518051968, pág. 20), o auto de apreensão (ID 9518051968, pág. 23/ 9518051969, págs. 8/10), os exames preliminares de drogas (ID 9518051969, pág. 3), constantes dos autos, verifica-se a presença, neste juízo perfunctório, de indícios mais que suficientes a justificar/fundamentar a medida (fumus comissi delicti). 



    Em relação ao periculum libertatis, resta constatado e contemporâneo, vez que, conforme os documentos já mencionados de 05/04/2023, MICHAEL JACKSON possui alto grau de periculosidade, e está envolvido, em tese, com a prática de crimes que estão ocorrendo na cidade de Sete Lagoas/MG, bem como, há fortes indícios de que o sobredito denunciado coordena o tráfico ilícito de drogas no bairro Orozimbo Macedo e Belo Vale, nesta cidade de Sete Lagoas/MG. Cumpre ressaltar que MICHAEL JACKSON possui extensa ficha criminal, possuindo registros pela prática de homicídio, roubo, tráfico de drogas e porte/posse ilegal de arma de fogo. 



    Soma-se a isso, o fato de que MICHAEL JACKSON estava em cumprimento de pena em regime de prisão domiciliar, e que este não cumpria os termos estipulados na sentença. Dessa forma, resta demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não suficientes para resguardar a aplicação da lei penal e a segurança pública, direito fundamental inserido no caput do art. 5º da CR/88. 



    Ademais, a hipótese se enquadra nos permissivos do art. 313, I, do CPP, haja vista que o tráfico ilícito de entorpecentes é delito equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, isto é, bem superior a 04 (quatro) anos. 



    Ainda, nos moldes do art. 313, II, do CPP, observa-se que o denunciado é reincidente, conforme se extrai da CAC em anexo, o qual inclusive estava em cumprimento de pena em meio aberto, como já mencionado anteriormente.” (e-doc. 7; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito da impetração, repisou os argumentos trazidos pelo Juízo originário, entendendo inexistir ilegalidade na imposição da custódia do paciente (e-doc. 9).



    10. No Superior Tribunal de Justiça, a visão foi mantida pela Ministra Relatora:



    “Como se observa, a decretação da prisão preventiva do Recorrente encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade dos fatos - o Réu "está envolvido, em tese, com a prática de crimes que estão ocorrendo na cidade de Sete Lagoas/MG, bem como, há fortes indícios de que o sobredito denunciado coordena o tráfico ilícito de drogas no bairro Orozimbo Macedo e Belo Vale, nesta cidade de Sete Lagoas/MG" (fl. 315), tendo, inclusive, ordenado o homicídio de um indivíduo —, e também no risco concreto de reiteração delitiva, pois o Recorrente é "reincidente, conforme se extrai da CAC em anexo, o qual inclusive estava em cumprimento de pena em meio aberto, como já mencionado anteriormente" (fl. 315), o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.” (e-doc. 10, p. 4-5; grifos nossos).



    11. Observa-se que a custódia foi justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o histórico criminal do paciente, considerados registros relacionados à prática de homicídio, roubo, tráfico de drogas e posse/porte ilegal de armas, e, também, pelo fato de ele ainda estar envolvido no tráfico local, sendo apontado, no âmbito de investigações policiais, como líder do comércio de entorpecentes nos bairros Orozimbo Macedo e Belo Vale. O Magistrado salientou ainda tratar-se de reincidente, a evidenciar risco de reiteração delitiva.



     



    12. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    13. Outrossim, não cabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. Com efeito, a contemporaneidade está ligada à permanência, ou não, dos motivos que respaldaram a prisão, e não ao lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta.  



    14. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento de que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).  



    15. Na hipótese, o Juízo fundamentou a imposição da prisão provisória justamente aludindo ao risco de reiteração delitiva, em face de condenação definitiva do paciente, bem como, ante a notícia de que, ainda que submetido a custódia domiciliar, permaneceu comercializando drogas. Ficou evidenciada, assim, a atualidade da medida.



    16. Por fim, a questão referente ao alegado cerceamento de defesa não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, que assentou a inviabilidade de análise da matéria, uma vez não apreciada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte, portanto, acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator